Tribunal: STF
Processo: ARE 1552365
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2): 



    “DESAPROPRIAÇÃO Utilidade pública Ação ajuizada por sociedade de economia mista (DERSA) posteriormente extinta e sucedida pelo Estado de São Paulo - Justa indenização, fixada de acordo com laudo elaborado por perito de confiança do Juízo. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS ÍNDICES E TERMO FINAL Desde a imissão na posse com o percentual de 6% incidente sobre a diferença entre 80% do preço oferta do depositado pelo ente público e o valor fixado na sentença, a ser calculado até a expedição do precatório. 



    JUROS MORATÓRIOS Incidência de 6% ao ano sobre a diferença, a contar do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito Sentença reformada Reexame necessário e recurso de apelação, providos, em parte”.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, XXIV e 102, § 2º da CF e artigo 3º da EC 113/2021.



    Nas razões recursais, sustenta-se em suma, que o acórdão recorrido manteve a condenação em juros compensatórios de maneira diversa da orientação do STF no julgamento da ADI 2.332, tendo em vista que “não condicionou tal condenação à prova de EFETIVA perda de renda do bem expropriado, com a imissão provisória na posse” (eDOC 18, p. 6), eis que, “mantém a condenação em juros compensatórios sem a exigência de dilação probatória da condicionante fixada na interpretação constitucional” (eDOC 18, p. 7)



    Além disso, alega-se que o julgamento também merece reforma, considerando-se fato novo: o advento da EC 113/2021. 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso extraordinário, a fim de que sejam “resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela” (eDOC 18, p. 9), reformando-se o acórdão recorrido, de modo que seja aplicado o entendimento da ADI 2.332/DF e do art. 3º da EC 113/21, “sob pena de violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior” (eDOC 18, p. 9). 



    A Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 283 e 279 do STF, nestes termos (eDOC 22):



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    A convicção dos magistrados assentou-se em mais de um fundamento, não abrangendo o recurso de todos eles. Incidente a Súmula 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    demais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. 



    Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação das Súmulas 279 e 283 do STF. 



    Entretanto, a parte Agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário, não impugnou de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o recurso, relativo à Súmula 283 do STF, limitando-se a transcrever o despacho agravado e, de forma dissociada dos argumentos da decisão proferida pela Presidência do TJ/SP, faz referência a pressupostos de recurso especial, nestes termos (eDOC 22, pp. 1-2):



    “Sobreveio a decisão da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (Fls. 766), assim redigida:



    (...)



     Como se passará a demonstrar, de forma analítica e pormenorizada quanto a cada um desses óbices, a decisão da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo incorre em erro quanto ao juízo de inadmissibilidade, razão pela qual deve ser reformada. 



    3. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA 



    3.1 - Do desrespeito às normas federais tidas como violadas 



    Ao contrário do defendido no despacho denegatório, há nítida ofensa às normas federais invocadas no recurso especial. 



    O v.acórdão equivocadamente fixou juros compensatórios na condenação fazendária, mesmo sem comprovação de perda de renda por parte do expropriado decorrente da desapropriação, contrariando expressamente o artigo 15- A,§1 do DL 3365/41, nos termos da ADI 2332. 



    (...)



    Frisa-se que já foi firmada no julgamento do tema 282 a seguinte tese: 



    (...)



    Logo, houve nítida violação ao artigo 15-A do DL 3365/41, cristalizada no tema 282 C STJ. 



    Além disso, o artigo 3º da EC nº 113/2.021 é claro ao determinar a incidência da SELIC nas condenações fazendária. 



    (...)



    Destarte, não procede o argumento exposto no despacho denegatório que não houve violação às normas federais perpetradas pelo v. acórdão recorrido” 



    3.2. FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 STF)



    (...)



    4. CONCLUSÃO 



    Pelas razões expostas, requer-se o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário”. (grifos nossos)



    O recurso de agravo, portanto, não ataca um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (Súmula 283 do STF). 



    Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Recursos contra expedição de diploma. Julgamento conjunto. Intempestividade dos recursos extraordinários. Interposição fora do tríduo legal. Súmula nº 728/STF. Princípio da especialidade. Prazo recursal. Súmulas nºs 284 e 287 do STF. Argumentos não infirmados. Não provimento. (...) 3. A deficiência das razões do agravo,  dissociadas  da fundamentação desenvolvida por ocasião do juízo negativo de admissibilidade proferido pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.369.431-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.09.2022). 



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  RAZÕES  DISSOCIADAS  DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.  SÚMULA 287  DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.167.882-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso (eDOC 12, p. 6). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente